Tribunal: STF
Processo: ARE 1390386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. CÔNJUGE CONDENADO. PERDIMENTO DE BENS DO CASAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. EMBARGANTE TINHA CONHECIMENTO DA MEDIDA DE SEQUESTRO. DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS INDEFERIDAS DE FORMA FUNDAMENTADA. ART. 400, § 1º, DO CPP. COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE TIVESSE RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM 50% DE PARTE DOS BENS ADQUIRIDOS. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA.



    1 – Desde o ano de 2001, a embargante já tinha conhecimento sobre a medida cautelar de sequestro que recaía sobre os bens do casal. Além disso, restou demonstrado que a embargante possuía ciência de atos executórios, tanto assim que, antes do leilão, opôs embargos de terceiro e, ainda, Mandado de Segurança. Impossibilidade de declarar a nulidade da ação penal que decretou o perdimento ou dos atos executórios posteriores, por ausência de violação ao contraditório.



    2 – Não há qualquer ofensa à ampla defesa quando o juiz indefere, de maneira fundamentada, a produção de provas que considerar irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1º do CPP. Precedente do STF. Ademais, as provas que a defesa pretendia produzir poderiam facilmente ser obtidas por meios próprios. Inocorrência de cerceamento de defesa.



    3 – A apelante fez prova do exercício de advocacia, entre os anos de 1989 e 2002. A acusada atuou sozinha como advogada em feitos de natureza cível, em ações judiciais que não tinham o INSS como parte. Apesar de não terem sido apresentados comprovantes de exercício da advocacia de forma intensa e sistemática, fato é que a apelante se manteve ativa profissionalmente nesse período e, mesmo a despeito do lapso temporal transcorrido, conseguiu reunir provas de que tenha patrocinado causas.



    4 - Em datas próximas à aquisição de alguns dos imóveis, a ré comprovou alguma renda, ainda que não suficiente para caracterizar que tenha contribuído financeiramente com metade dos valores utilizados na compra de todos os imóveis. Todavia, ainda que não possa justificar os valores aportados em todos os bens, não se pode presumir que, por essa razão, não poderia contribuir para a compra de alguns deles.



    5 - Diante da comprovação de que a ré possuía alguma renda durante o período em que imóveis foram adquiridos, a apelação criminal deve ser parcialmente provida para garantir a meação ao menos dos imóveis que a apelante utiliza como residência, ou seja, aqueles no qual houve garantia do direito de moradia, nos autos do MS 0004830-84.2018.4.02.0000. 



    6 – Apelação criminal parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, "destacando-se apenas que o direito de usar dos bens, que reconhecidamente pertencem à embargante na qualidade de coproprietária, estende-se até o trânsito em julgado desta ação".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso XLV, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente